Tribunal: TJMT
Processo: 1016076-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016076-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA MONTANHA - CPF: 453.712.881-04 (APELADO), ELAINE ZANI CASTANHEIRA - CPF: 945.587.011-87 (ADVOGADO), DALTON ANTONIO MONTANHA - CPF: 027.690.771-04 (APELADO), LUIZ CARLOS MELLO CASTANHEIRA - CPF: 705.696.818-04 (APELADO), MARIA GORETI DOURADO CASTANHEIRA - CPF: 871.256.921-68 (APELADO), ANDREIA ZANI CASTANHEIRA IRIGARAY - CPF: 831.689.231-68 (APELADO), ELAINE ZANI CASTANHEIRA - CPF: 945.587.011-87 (APELADO), FABRICIO ORTIZ DA SILVA - CPF: 303.117.618-95 (APELADO), PAULA ZANI CASTANHEIRA - CPF: 018.594.361-61 (APELADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARIA DA GRACA MELLO CASTANHEIRA - CPF: 957.299.098-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. Apelação cível. Ação
monitória. Denunciação da lide. Seguro prestamista.
Morte do mutuário. Recusa de cobertura. Doença preexistente que não foi a causa direta do óbito. Má-fé do segurado que não decorre da simples omissão de informar a doença.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto
pela seguradora/
listisdenunciada
contra sentença que julgou
procedente o
pedido
monitório
para constituir de pleno direito o título executivo judicial em relação ao
débito representado

no
contrato de empréstimo
objeto da lide
, e acolheu o pedido de denunciação da lide para conden
á-la ao pagamento da indenização decorrente do seguro prestamista vinculado ao pacto em decorrência da morte da mutuária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em aferir
(i)
se

a doença preexistente
omitida pela mutuária/segurada na contratação do seguro consistiu em causa direta ou contribuiu decisivamente à
causa do óbito
,
e
(
ii
)
se
essa
omissão
é suficiente para legitimar a negativa de cobertura ante a caracterização de má-fé da segurada.

III. Razões de decidir

3.

Consoante orientação da jurisprudência do STJ,
“é indevida a recusa de cobertura securitária por doença preexistente se a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação, salvo se houver demonstração da má-fé do segurado, sendo que eventual doença preexistente que fragiliza a saúde do segurado, não informada quando da contratação, não exime a seguradora de honrar sua obrigação
em caso de óbito cuja causa direta não foi a doença omitida” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.539.406/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 1/10/2024).

IV. Dispositivo

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
c
ontra
a r.
sentença proferida pel
o
M
M.

Juiz
de Direito da
4a Vara
Especializada
de
Direito Bancário
/MT
, que nos autos da
ação Monitória

(Proc
. no
1019522-50.2024.8.11.0041
),
ajuizada
pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra
RITA DE CASSIA MONTANHA, DALTON ANT
Ô
NIO MONTANHA, LUIZ CARLOS MELLO CASTANHEIRA, MARIA GORETI DOURADO CASTANHEIRA, ANDREIA ZANI CASTANHEIRA IRIGARAY, ELAINE ZANI CASTANHEIRA ORTIZ DA SILVA, FABR
Í
CIO ORTIZ DA SILVA
e
PAULA ZANI CASTANHEIRA,
todos eles na qualidade de herdeiros de
MARIA DA GRAÇA MELLO CASTANHEIRA
,
julgou procedente o
pedido principal
para
constituir
de pleno direito

o

título executivo judicial em
relação
ao saldo devedor do contrato de
empréstimo que instrui os autos,
e acolheu
o pedido de

denunciação
da
lide

para
condenar a

listisdenunciada

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (
atual
denominação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL) a pagar
diretamente
ao
Banco
d
o Brasil
, na qualidade de beneficiário do seguro prestamista, o valor correspondente ao saldo devedor do empréstimo na data do óbito da segurada, limitado ao capital segurado
, a ser apurado em fase de liquidação de sentença
(cf. Id. no
330950931
).

A
listisdenunciada
/
apelante

suscita a nulidade da sentença por cercamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide, porque, segundo alega, a solução da lide depende da “
realização de prova pericial indireta, a fim de apurar, mediante parecer técnico especializado, as causas do óbito e a eventual omissão da segurada quanto às suas condições clínicas desfavoráveis, indicando doença preexistente que teria culminado em seu falecimento
”
.

Defende a legalidade da negativa de cobertura securitária, uma vez que, mesmo ciente da
doença preexistente
relacionada diretamente com a causa do seu óbito, a segurada
omit
iu
essa informação à época da contratação de seguro
, limitando-se a registrar que
não
possuía
enfermidade
s e se encontrava
em perfeitas condições de saúde
, sendo que essa omissão dolosa quanto ao seu
real estado de saúde
“
configura hipótese de perda do direito à indenização, nos termos do art. 766 do Código Civil, pois o princípio da boa-fé objetiva, previsto nos
arts
. 422 e 765 do mesmo

diploma, é de natureza cogente e impõe deveres recíprocos de lealdade e veracidade, independentemente de previsão contratual
”
.

Pede,
pois
, o provimento do recurso, para que,
reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença apelada, determinando-se o retorno dos autos à origem para
instauração da fase instrutória,
ou, então, seja
prontamente rejeitado o pedido de denunciação da lide
(cf. Id. no
330950941
).

O
s

réus/
litisdenunciante
s

ofertam
contrarrazões junto ao Id. no
330950944
, pugnando pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Contextualizando, c
uida-se de ação
Monitória proposta pelo Banco do Brasil em face dos herdeiros
Maria
d
a Graça Mello Castanheira
, mutuária do
contrato de
“
CDC Empréstimo - BB CRED RENOVAÇÃO no 929370397
”
, os quais denunciaram a lide à
Companhia
d
e Seguros Aliança
d
o Brasil
(atualmente,
Brasilseg
Companhia
d
e Seguros
” em razão d
a existência de
seguro prestamista
.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litígio:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação monitória para:

a) CONSTITUIR título executivo judicial em favor do autor, no valor correspondente ao saldo devedor do contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC Empréstimo - BB CRED RENOVAÇÃO no 929370397), apurado na data do óbito da contratante (20/02/2020), deduzido o valor da indenização securitária devida pela seguradora denunciada, limitado ao capital segurado (R$ 138.900,00);

b) JULGAR PROCEDENTE a denunciação à lide e, por consequência, CONDENAR a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (nova denominação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL) a pagar ao autor (BANCO DO BRASIL S.A.), na qualidade de primeiro beneficiário do seguro prestamista contratado, o valor correspondente ao saldo devedor do empréstimo na data do óbito da segurada (20/02/2020), limitado ao capital segurado (R$ 138.900,00);

c) DETERMINAR que o valor da indenização securitária seja utilizado para amortizar o saldo devedor do empréstimo, permanecendo os herdeiros da segurada responsáveis pelo pagamento do valor remanescente, se houver, na proporção da parte que na herança lhes coube;

d) DETERMINAR que o saldo devedor do empréstimo na data do óbito da segurada (20/02/2020) seja apurado em liquidação de sentença, observados os encargos contratuais pactuados, para fins de aplicação da indenização securitária e apuração do valor remanescente devido pelos herdeiros.
”

O mérito recursal
concerne apenas à lide secundária em torno da denunciação da lide, mais especificamente, envolve a apreciação da alegação da
listisdenunciada
/
apelante

Brasilseg
de que a indenização securitária não é devida porque, ao contratar o seguro, a segurada Maria Castanheira omitiu dolosamente a
doença preexistente
(
hérnia
gastro-hiata
)
relacionada diretamente com a causa do seu óbito (
choque séptico por fístula esofágica pós-operatória
)
.

Sobre a questão, ao enfrentar a questão controvertida, o MM. Juiz descartou a objeção da Seguradora/apelante, concluindo pelo cabimento da indenização securitária, sob os seguintes fundamentos:

“
A seguradora denunciada requereu a produção de prova pericial médica indireta e a expedição de ofícios para obtenção do prontuário médico da falecida, com o objetivo de comprovar que a segurada era portadora de doença preexistente à contratação do seguro.

Entendo, contudo, que tais provas são desnecessárias para o deslinde da causa, uma vez que os documentos já constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento deste juízo, especialmente os laudos médicos que atestam de forma clara e inequívoca a causa do óbito da segurada.

(...)

No caso em análise, os laudos médicos juntados aos autos, especialmente aquele elaborado pelo Dr. Lúcio Américo Della
Coletta
(médico que acompanhou a paciente), são conclusivos ao afirmar que não há relação direta entre as complicações infecciosas que levaram a segurada a óbito e a patologia de base por ela apresentada (hérnia
gastro-hiatal
).

Ademais, a questão central para o deslinde da causa não é propriamente a existência ou não de doença preexistente, mas sim se a causa da morte tem relação direta com tal patologia, o que já está devidamente esclarecido nos documentos médicos constantes dos autos.

Assim, indefiro o pedido de produção de prova pericial e de expedição de ofícios para obtenção de prontuário médico, por entender que as provas já produzidas são suficientes para o julgamento do mérito, sendo desnecessária, portanto, a dilação probatória requerida.

(...)

É incontroversa a existência de relação jurídica entre o autor e a falecida Maria da Graça Mello Castanheira, consubstanciada no contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC Empréstimo - BB CRED RENOVAÇÃO no 929370397), firmado em 05/11/2019, no valor de R$ 160.761,92 (cento e sessenta mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos).

Também é incontroverso que, juntamente com o contrato de empréstimo, foi contratado um seguro prestamista (BB Seguro Crédito Protegido), conforme demonstram os documentos juntados aos autos, que prevê cobertura para morte natural ou acidental, com capital segurado de R$ 138.900,00 (cento e trinta e oito mil e novecentos reais).

(...)

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se a morte da segurada Maria da Graça Mello Castanheira está ou não coberta pelo seguro prestamista contratado juntamente com o empréstimo objeto da ação monitória.

A seguradora denunciada sustenta que a indenização securitária não é devida, pois a segurada era portadora de doença preexistente à contratação do seguro (hérnia diafragmática gigante), que foi a causa de seu falecimento, e que tal condição não foi informada no momento da contratação, configurando má-fé da segurada.

Os embargantes, por sua vez, alegam que a morte da segurada não decorreu da doença preexistente (hérnia hiatal), mas sim de complicações acidentais ocorridas durante procedimento cirúrgico para correção dessa patologia, tratando-se, portanto, de morte acidental, coberta pelo seguro contratado.

Analisando detidamente os documentos médicos juntados aos autos, verifico que assiste razão aos embargantes.

O laudo elaborado pelo Dr. Lúcio Américo Della
Coletta
(id. 152117138), médico que acompanhou a paciente, é claro ao afirmar que a causa
mortis foi
‘
QUADRO INFECCIOSO GRAVE COM CHOQUE DURANTE EVOLUÇÃO TARDIA DE PÓS-OPERATÓRIO SECUNDÁRIOS À FÍSTULA DIGESTIVA DE ESÔFAGO", explicando que "FÍSTULAS DIGESTIVAS TEM ETIOLOGIA MULTIFATORIAL QUE ENVOLVE ESTADO NUTRICIONAL, CONDIÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE NO MOMENTO DA CIRURGIA, PRESENÇA DE COMORBIDADES, TIPO DE TÉCNICA OPERATÓRIA, PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO NO LOCAL MANIPULADO, VASCULARIZAÇÃO DO ÓRGÃO ENVOLVIDO, PERFIL DE CICATRIZAÇÃO, ENTRE OUTROS
’
.

E finalizou dizendo que
‘
NÃO HÁ RELAÇÃO DIRETA DAS COMPLICAÇÕES INFECCIOSAS OCORRIDAS DURANTE EVOLUÇÃO DO QUADRO (MEDIASTINITE, BRONCOPNEUMONIA E ABSCESSOS
INTRA-ABDOMINAIS
) COM A PATOLOGIA DE BASE APRESENTADA PELA SRA. MARIA DA GRAÇA (HERNIA GASTRO-HIATAL C/ DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO)
’
.

Importante destacar que a questão já foi objeto de análise pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ação no 1022525-18.2021.8.11.0041 que tramitou perante o juízo da 4a vara cível desta comarca e que tratou da negativa de cobertura do seguro contratado pela falecida junto à seguradora ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A, conforme mencionado pelos embargantes, tendo aquela Corte concluído que a morte da segurada foi acidental, decorrente de lesão no esôfago durante procedimento cirúrgico, e não de doença natural. Vejamos:

(...)

Diante desse contexto e consubstanciado no laudo médico juntado aos autos, entendo que a morte da segurada Maria da Graça Mello Castanheira não decorreu da doença preexistente (hérnia hiatal), mas sim de complicações acidentais ocorridas durante o procedimento cirúrgico para correção dessa patologia, caracterizando-se como morte acidental, coberta pelo seguro prestamista contratado.

Ainda que se considere que a hérnia hiatal seja uma doença preexistente que deveria ter sido informada no momento da contratação do seguro, tal patologia
não foi a causa direta da morte da segurada, conforme atestado pelo médico que a acompanhou.

Ademais, conforme entendimento consolidado na Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça,
‘
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
’
.

No caso em análise, não há nos autos qualquer comprovação de que a seguradora tenha exigido exames médicos prévios à contratação do seguro, tampouco restou demonstrada a má-fé da segurada, especialmente considerando que a causa da morte não guarda relação direta com a patologia preexistente.

Portanto, reconheço a obrigação da seguradora denunciada de pagar a indenização securitária prevista no contrato de seguro prestamista, até o limite do capital segurado (R$ 138.900,00), para quitação do saldo devedor do empréstimo objeto da ação monitória.
”

O imediato julgamento da lide é sempre cabível e oportuno quando o julgador
verificar que o conjunto probatório disponível nos autos é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), ou seja, se estiver patente que a solução da lide, em razão da natureza da questão controvertida, demanda tão somente a análise de matéria eminentemente de direito ou a apreciação e cotejo de prova documental, não havendo nada de pertinente a ser acrescido por outros meios de prova, o julgador não só pode, mas deve enfrentar diretamente o mérito da lide, dispensando a instauração da fase instrutória, como corretamente procedeu
o
MM. Ju
iz
na presente hipótese,
pois, de fato, conforme muito bem ponderado na sentença, a solução do conflito instaurado nos autos não depende da
aferição da ciência ou não da segurada quanto à existência da “
hérnia
gastro-hiata
” à época da celebração do contrato,
quem dirá da perscrutação acerca da omissão maliciosa e intencional, imbuída de má-fé, de parte daquela, pois
essa discussão só seria pertinente
se, antes, fosse constatado que tal
enfermidade
, isto é,
a
dita “
doença preexistente
”
,

foi a
causa da morte
ou concorreu decisivamente para
esse resultado, e, quanto a isso, a prova dos autos, em especial os
documentos médicos
, já oferece resposta clara e bastante categórica: não, a doença em si não foi a causa da morte, nem concorreu ou agravou o quadro clínico da segurada a ponto de contribuir com o lamentável resultado do falecimento, ou, nas palavras do médico
Lúcio Américo Della
Coletta
(CRM/SP no 125938), “
não há relação direta das complicações infecciosas ocorridas durante evolução do quadro (mediastinite, broncopneumonia e abscessos intra-abdominais) com a patologia de base apresentada pela sra.
M
aria
d
a Graça
(hernia
gastro-hiatal
c/ doença do refluxo gastroesofágico)
” (cf. Id. no
330950922
).

Aliás, co
mo

mencionado
nas razões sentenciais, esta
eg
. Corte já teve a oportunidade de se manifestar especificamente
acerca

d
a causa da morte da segurada
Maria Castanheira em processo movido por seus herdeiros contra outra seguradora recalcitrante,
assentando a conclusão de que:

“No caso em apreço, a questão pode ser definida, acompanhando neste particular o entendimento da magistrada de primeiro grau, que a situação deve ser encarada como evento morte por acidente. Isto porque, restou incontroverso nos autos, a rigor da prova produzida pelos autores/apelados de que a causa morte da segurada se deu em procedimento eletivo, na data de 25/01/2020 se submeteu a uma intervenção cirúrgica para a correção de uma hérnia de hiato. E que, posteriormente, constatou-se a existência de uma fistula no esôfago e que, em consequência desta situação, ocasionaram as infecções que geraram sua morte. Outro aspecto preponderante é que a segurada, quando da internação, não tinha a anormalidade de saúde que lhe causou a inesperada morte.

Finco esta minha posição a respeito desta situação concreta constante dos autos, que, tudo está a indicar que a perfuração do esôfago da segurada pode ser conceituada por falta de habilidade, experiência ou destreza daquele corpo médico
que a operou devendo, no caso, ser encarada como uma imperícia já que se tratava, como registrado acima, de uma cirurgia eletiva para correção de uma hérnia de hiato.

(...)

Assim, morte causada por erro médico deve ser considerada como acidental para cobertura do seguro. Deve ser visto que o acidente (corte no esôfago e as complicações posteriores) considera-se um evento externo, súbito e involuntário do profissional/médico, estando ligado diretamente com o evento morte da segurada. A questão deve ser
visto
pelo aspecto meramente objetivo e, neste contexto, dispensável aferir a responsabilidade do profissional médico se foi voluntário ou não, ficando aqui o registro já que, neste caso, não está aferindo qualquer responsabilidade civil e sim e tão somente registrar que, de todas as formas, a situação deve ser encarada como acidente e, de consequência, não reside como abraçar a tese da morte natural.
”
(
TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no
1022525-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 11/05/2022)

Ora,
considerando que a
causa mortis
foi
atestada por laudo médico como “
quadro infeccioso grave com choque durante evolução tardia de pós-operatório secundários à fístula digestiva de esôfago
”, sem nenhuma espécie de correlação à patologia em si ou consequências da
hérnia diafragmática (hiatal)
, o simples fato de que o choque séptico veio a surgir no contexto de cirurgia eletiva
para corrigir a
hérnia
gastro-hiatal
, realizada por ser a opção terapêutica mais eficaz para os incômodos relatados pela paciente, e não por representar risco de vida, não caracteriza motivo determinante, concausa, correlação ou mesmo “relação direta” entre a doença tida como preexistente e a efetiva causa da morte.

Nesse sentido,
consoante já decidi o STJ, “q
uando se tratar de morte acidental
,
e não de morte natural por doença, o silêncio do segurado acerca da enfermidade preexistente no questionário de risco não enseja a aplicação da pena do art. 766 do CC, já que a informação sonegada em nada concorreu para a ocorrência do dano, não guardando relação com o sinistro gerado. Inteligência do
enunciado no 585 da VII Jornada de Direito Civil
”
(REsp n. 1.673.368/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017,
DJe
de 22/8/2017)
.

E, ainda mais importante, “
é indevida a recusa de cobertura securitária por doença preexistente se a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação, salvo se houver demonstração da má-fé do segurado, sendo que eventual doença preexistente que fragiliza a saúde do segurado, não informada quando da contratação, não exime a seguradora de honrar sua obrigação em caso de óbito cuja causa direta não foi a doença omitida
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.539.406/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 1/10/2024)
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SEGURO. MORTE DO MUTUÁRIO. RECUSA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE QUE NÃO FOI A CAUSA DIRETA DO ÓBITO. MÁ-FÉ DO SEGURADO QUE NÃO DECORRE DA SIMPLES OMISSÃO DE INFORMAR A DOENÇA. INTENÇÃO MALICIOSA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Segundo orientação desta Corte, consolidada na Súmula 609/STJ,
a
recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a má-fé do segurado que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves - e até mesmo incuráveis - quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais.

Precedentes.

3.
‘
A circunstância de haver doença preexistente que fragilizava a saúde do segurado (hepatopatia crônica), doença
esta
não informada quando da contratação da apólice, mesmo que tenha contribuído indiretamente para a morte, não exime a
seguradora de honrar sua obrigação em caso de óbito cuja causa direta não foi a doença omitida
’
(REsp 765.471/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 6/12/2012,
DJe
de 7/3/2013).

4. No caso, é inequívoco que, quando firmado o contrato de financiamento habitacional, em 03/07/2014, o mutuário já era portador de diabetes mellitus, desde 2007, mas declarou não possuir nenhuma doença ou situação incapacitante que prejudicasse a aceitação do risco. Por sua vez, o óbito do mutuário, ocorrido somente em 23/03/2019, não teve relação direta com a doença, diabetes, omitida, pois atestada como causa da morte a falência múltipla de órgãos como consequência de demência senil.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.539.406/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 1/10/2024)

SEGURO DE VIDA. CAUSA DIRETA DO ÓBITO NÃO RELACIONADA À DOENÇA PREEXISTENTE OMITIDA. DIREITO À COBERTURA.

1. A partir dos fatos assentados pelas instâncias ordinárias, tem-se que as causas diretas do óbito foram embolia pulmonar, insuficiência respiratória e infecção respiratória, decorrentes de tratamento de fratura no fêmur.

2. A circunstância de haver doença preexistente que fragilizava a saúde do segurado (hepatopatia crônica), doença
esta
não informada quando da contratação da apólice, mesmo que tenha contribuído indiretamente para a morte, não exime a seguradora de honrar sua obrigação em caso de óbito cuja causa direta não foi a doença omitida.

3. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 765.471/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/12/2012,
DJe
de 7/3/2013)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, em obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
devidos à advogada dos
litisdenunciante
s
/apelados
para 15% sobre o valor d
a condenação.

Custas pel
a
apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026